Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA RECLAMADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a reclamante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cumprimento da ordem judicial emanada por meio do despacho de ID no 45265810. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator